Tribunal: TJDFT
Processo: 0011080-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O tipo penal em análise configura crime de mera conduta, que se realiza mediante dolo genérico, e a consumação ocorre com a entrada do agente na casa contra a vontade expressa de quem de direito, ou seja, o dono da casa.
2. As provas coligidas aos autos, tanto na fase de inquérito, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstram com segurança a ocorrência do crime de violação de domicílio.
3. Sendo os depoimentos dos policiais militares envolvidos firmes e coerentes, em detrimento do depoimento da vítima, frágil e dissonante das testemunhas, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso dos réus conhecido e provido.